Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA (ART. 2o, II, DA LEI 8137/90) E SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1o, II, DA LEI 8137/90) – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVA MANIFESTA.
1) O pagamento integral do débito tributário, mesmo após o recebimento da denúncia, implica a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 9o, § 2o, da Lei 10.684/2003.
2) É possível o trancamento de ação penal, em caso de manifesta extinção da punibilidade, conforme orientação da doutrina e da jurisprudência.
3) Havendo alteração do quadro de imputação de delitos, mediante o trancamento da ação penal, ao Ministério Público deve ser oportunizada, mais uma vez, a possibilidade de propor o acordo de não persecução penal.